Tribunal: TJDFT
Processo: 0721473-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO CIRCUNSTANCIADO. FALSO EM PLENÁRIO DO JÚRI. FASO QUESITADO E ATESTADO PELOS JURADOS. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIÁVEL. RÉU REINCIDENTE E POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo em vista que o réu, na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, na qualidade de testemunha compromissada, fez afirmações falsas sobre fatos juridicamente relevantes, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em benefício de pessoa acusada por crimes de homicídio, a qual foi ao final condenada pelo Conselho de Sentença, e que este também respondeu afirmativamente ao quesito da prática de falso testemunho circunstanciado pelo réu nos presentes autos, de rigor a sua condenação como incurso no artigo 342, § 1o, do Código Penal.
2. O réu não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 206, segunda parte, e 208 do Código de Processo Penal. O fato do réu e aquele por ele protegido com a versão falsa pertencerem ao um mesmo grupo de investigados de uma determinada quadra de Ceilândia/DF e figurarem como réus em processo que apura suposta organização criminosa, por si, não faz presumir que sejam amigos íntimos.
3. A testemunha pode se declarar suspeita e utilizar do direito constitucional ao silêncio para não se autoincriminar, todavia, quando presta o compromisso legal sobre fato que não a acusa, não pode se omitir de narrar a verdade.
4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos com base no § 3o do artigo 44 do Código Penal, pois, embora o crime anterior, que ensejou a configuração da reincidência, não seja o mesmo (estelionato), não se mostra socialmente recomendável a substituição, haja vista que o réu também possui condenação definitiva por roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, pelo fato da vítima estar em serviço de transporte de valores, e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, incisos II e III e §2o-A, inciso I, do Código Penal), que envolve violência ou grave ameaça contra a pessoa, o que inclusive foi utilizado para considerá-lo possuidor de maus antecedentes, razão pela qual a substituição não cumpriria com os critérios preventivo e repressivo da sanção penal.
5. Recurso desprovido.